Tribunal: TJDFT
Processo: 0714520-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Direito processual penal. Embargos de declaração. Omissão e contradição não verificados. Erro material verificado. Embargos de declaração acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que desproveu apelação criminal que buscava absolvição e, subsidiariamente, fixação de regime inicial mais brando para cumprimento da pena. Alega a Defesa contradição no acórdão quanto ao montante da pena aplicada e omissão acerca da suposta violação do art. 5o, II e XXXIX, da CF/1988 (ID 63058170).
1.1. Parecer do MPDFT pelo acolhimento parcial do recurso para correção da pena fixada no acórdão (ID 63775184).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve omissão no acórdão acerca da tipicidade da conduta; (ii) se houve contradição quanto à pena aplicada.
III. Razões de decidir
3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).
4. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão acerca da alegada atipicidade da conduta do réu, conforme explicitado no item 4 da ementa embargada, in verbis: “O art.19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal (‘sem licença da autoridade’) não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal”.
5. Destaco que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as questões suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
6. Por fim, impõe-se acolher os embargos para correção de evidente erro material no julgado embargado. Onde se lê, no item 6, “(...) totalizando 1 (um) mês e 15 (dez) dias de prisão simples”, corrige-se para “totalizando 1 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples”.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração acolhidos para correção de erro material nos termos do item 6.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.